Tribunal: TJES
Processo: 5002296-03.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002296-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO VIEIRA LOPES

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE DOS REQUISITOS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP). Segundo a denúncia, em 02/11/2025, na Praia de Carapebus, Serra/ES, o paciente, em conjunto com corréu, perseguiu a vítima em um veículo e efetuou disparos de arma de fogo, que resultaram na sua morte, sendo que o crime foi praticado no contexto de disputa entre facções criminosas rivais ligadas ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há contemporaneidade entre os fundamentos cautelares e a decretação da prisão; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de que não estão presentes os requisitos da segregação preventiva, tem-se que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim unificado, relatório de investigação em local de homicídio e certidão de óbito da vítima, enquanto os indícios de autoria decorrem da análise de imagens de videomonitoramento, do interrogatório do paciente admitindo conduzir o veículo utilizado no crime e do depoimento testemunhal que o coloca armado no local dos fatos.

A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada por perseguição armada e execução da vítima em via pública, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade do agente.

O contexto de disputa entre facções criminosas rivais ligadas ao tráfico de drogas reforça o risco de reiteração delitiva e legitima a custódia cautelar como forma de preservação da ordem pública.

A custódia também se justifica pela conveniência da instrução criminal, considerando que a ação penal encontra-se em fase inicial e envolve a oitiva de diversas testemunhas, sendo plausível o receio de intimidação ou influência indevida diante da possível vinculação do acusado a organização criminosa.

A existência de condenação definitiva anterior do paciente pela prática de homicídio evidencia risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

Em relação a alegação de ausência de contemporaneidade, tem-se que os requisitos cautelares da prisão não se limita à data do fato, mas à persistência do perigo à ordem pública e ao risco de reiteração criminosa.

Condições pessoais favoráveis, como trabalho formal, residência fixa e responsabilidade familiar, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002296-03.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO VIEIRA LOPES
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ERICA NEVES DE FREITAS - ES33316-A

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrado em favor do paciente
THIAGO VIEIRA LOPES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, já que preso preventivamente e denunciado pelo
crime de homicídio qualificado, por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I, III e IV c/c, do CP),

Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, restando ainda ausente, a contemporaneidade entre a prisão do paciente em 06/01/2026, e o fato delituoso, datado de 02/11/2025.

Afirma também, que o paciente possui trabalho formal e residência fixa, além de ser provedor de seu filho menor e responsável pelo cuidado de seu pai, acometido por grave enfermidade (AVC).

Sobre os fatos,
descreve a denúncia, (id 18166659), que no dia 02 de novembro de 2025, na praia de Carapebus, na Serra-ES, o paciente e o corréu VINICIOS OLIVEIRA DAMASCENO, efetuaram disparos de arma de fogo, que ceifaram a vida da vítima ISAQUE DE OLIVEIRA BANDEIRA.

Segundo apurado no inquérito policial, o crime teria ocorrido no contexto de disputa territorial entre facções criminosas rivais, notadamente o Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o Terceiro Comando Puro (TCP), relacionadas ao tráfico de drogas na região. A vítima possuía envolvimento com o tráfico e estaria vinculada ao PCV, enquanto os denunciados seriam associados ao TCP.

Relata ainda a peça acusatória, que no dia dos fatos, o ofendido deslocou-se até a Praia de Carapebus acompanhado de Paulo Eduardo Campos de Faria Santos, em um veículo VW Gol branco.

No mesmo local, os denunciados encontravam-se em um VW Gol prata, conduzido pelo paciente Thiago, sendo que as imagens de câmeras de vigilância registraram o deslocamento do referido veículo em direção ao local do crime, e o corréu Vinícios no banco traseiro, portando objeto semelhante a arma de fogo.

Conforme a investigação, após o veículo da vítima passar pelo local, o veículo Gol prata, conduzido pelo paciente, iniciou perseguição, seguindo-o até uma via de terra.

Nesse momento, foram efetuados disparos de arma de fogo contra o veículo do ofendido, iniciando um confronto armado, tendo ele saído do carro, no entanto, foi atingido por disparos de arma de fogo quando tentava fugir, vindo a óbito.

A denúncia também aponta que o homicídio qualificado, foi praticado por motivo torpe (disputa entre facções criminosas), perigo comum (disparos em área pública com circulação de pessoas) e recurso que dificultou a defesa da vítima (disparo pelas costas).

No caso
, verifico que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, previstas no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar, já que presentes indícios de autoria e materialidade.

A materialidade está demonstrada pelo boletim unificado, relatório de investigação em local de homicídio, ambos anexados no id 18166664, e pela certidão de óbito da vítima (id 18166665).

Por sua vez, também estão presentes indícios de autoria, tendo em vista o relatório preliminar de investigação (id 18166665), que analisou as imagens das câmeras de videomonitoramento, e o interrogatório do paciente, perante a autoridade policial (id 87139115, do processo de origem), relatando que era o condutor do veículo VW Gol prata, e que o corréu VINICIOS também estava no automóvel, quando ocorreram os fatos.

A testemunha IGOR LARANJA PEREIRA (id 87139115, do processo de origem), quando ouvida na Delegacia de Polícia Civil relatou que viu o paciente e o corréu VINICIOS no interior veículo VW Gol prata, e que ambos estavam armados, quando iniciou o tiroteio, culminando com a morte da vítima, que estava em um veículo VW GOL branco.

Disse ainda, que após cessar o tiroteio, pegou uma arma de fogo que foi deixado no local, e a guardou em casa, sendo que, em momento posterior, o paciente o procurou para reaver o artefato.

Outrossim, tenho que o requisito “garantia da ordem pública”, está igualmente demonstrado, pois a conduta imputada ao paciente é gravíssima, pois lhe é atribuída a prática do delito de homicídio qualificado, marcado por perseguição prévia, emprego de arma de fogo e execução em local público, circunstâncias que evidenciam o seu elevado grau de periculosidade.

Ademais, conforme apurado no curso das investigações, o crime estaria relacionado a disputa entre facções criminosas rivais ligadas ao tráfico de drogas, fator que reforça a necessidade da medida cautelar extrema para preservação da ordem pública.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, j
ulgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Além disso, a custódia cautelar também foi justificada pelo Juízo de origem com fundamento na
conveniência da instrução criminal
, uma vez que a ação penal encontra-se em fase inicial e dependerá da oitiva de diversas testemunhas.

Desse modo, considerando-se o contexto de violência e possível vinculação do acusado a organizações criminosas, mostra-se plausível o receio de intimidação ou influência indevida sobre testemunhas, circunstância que justifica a preservação da regularidade da instrução processual.

Identifico ainda

que, em consulta ao sistema SEEU (processo nº 0031650-34.2014.8.08.0048), o paciente possui uma condenação com trânsito em julgado, também pela prática do crime de homicídio, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Em continuidade,
no que se refere a alegação de ausência de contemporaneidade, registro que a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do crime mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública, e o risco do paciente voltar a delinquir, como já decidido, também pelo STJ:

“(...) 5.
A contemporaneidade dos requisitos cautelares não é aferida apenas pela data do crime, mas sim pela persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, conforme pacífica jurisprudência
. (...)” (grifo nosso) (AgRg no RHC n. 206.823/PR,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 19/2/2025
, DJEN de 24/2/2025.)

I
ndo adiante,
também não prospera a tese defensiva fundada na existência de condições pessoais favoráveis, já que tais circunstâncias não possuem o condão de impedir a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Do mesmo modo, o fato do paciente ser pai de uma criança menor e o seu genitor possuir doença grave, por si só, não permite a ordem de soltura, já que não restou comprovado que é o único responsável pelos cuidados das referidas pessoas.

Por fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 14/01/2026, e recebida em 15/01/2026, sendo certo que o paciente foi notificado em 25/01/2026, e apresentou resposta à acusação em 28/01/2026, estando o feito aguardando a manifestação da defesa do corréu.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18495698),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.